Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719189-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., SULINA SEGURADO S/A - FALIDA EM LIQUIDACAO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenização do seguro DPVAT, indeferiu o pedido de transferência do valor pago (R$ 34.005,14) para a conta da advogada do autor/agravante. O agravante (curatelado) alega, em síntese, que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença e sua advogada tem poderes especiais para receber e dar quitação. Ocorre que não houve requerimento de cumprimento de sentença pelo autor/agravante (CPC/2015 523), pois, assim que o d. Juízo a quo intimou as partes sobre o retorno dos autos do Tribunal, a agravada imediatamente efetuou o depósito voluntário do valor devido, o que contou com a concordância do credor. Sendo assim, não estando o feito em fase de cumprimento de sentença, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de transferência de valores para a conta da advogada e não há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator